Tribunal: TJPA
Processo: 0008043-41.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008043-41.2014.8.14.0301
APELANTE: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: JEOSI CLEIDE GOUVEIA AQUINO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE ESPECÍFICA PARA CIRURGIA DO CORAÇÃO. O MAGISTRADO ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PARA QUE A APELANTE FORNECESSE A PRÓTESE SOLICITADA. SENTENÇA CONFIRMOU A LIMINAR E JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. DECISÃO CORRETA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O PLANO DE SAÚDE NÃO APRESENTOU OUTRA OPÇÃO DE MARCA NAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DA PRÓTESE REQUERIDA PELO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I –
Da análise da documentação acostada aos autos, bem como as alegações da apelante, nota-se que a controvérsia se resume a legalidade da negativa do plano de saúde em fornecer a prótese CARPETIER-EDWARDS PERIMOUNT, solicitada pelo médico da autora, e fornecer prótese diversa, sob justificativa de que o médico não pode exigir que a prestadora forneça marca específica.

II –
No ID 1176183 o médico da autora solicita a troca da prótese liberada pela apelante pela prótese CARPETIER-EDWARDS PERIMOUNT, justificando que “a prótese liberada (...) não possui tratamento anticalcificante”, o que influencia na durabilidade da prótese de 05 para 20 anos. Assim, apesar do médico ter indicado uma marca específica, a apelada não comprovou a existência de outra marca que utilizasse o mesmo material e tivesse as mesmas especificações consideradas necessárias para o caso da autora.

III -
Acrescento que os planos de saúde apenas podem limitar sua cobertura quanto ao tipo de doença, escolhendo se irão cobri-las ou não, mas nunca quanto ao tratamento para cada doença, a partir do momento em que há cobertura para a doença da autora, não pode a apelada limitar quais tratamentos irá fornecer.

IV
–
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença recorrida em todos os seus aspectos, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008043-41.2014.8.14.0301

APELANTE: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO

ADVOGADO: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

ADVOGADO: LETÍCIA FELIX SABOIA

APELADO: JEOSI CLEIDE GOUVEIA AQUINO

ADVOGADO: ALEXANDRE SANTOS BRANDAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar, proposta por
JEOSI CLEIDE GOUVEIA AQUINO
.

Narra a inicial da ação que a autora é beneficiária da GEAP - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL e foi diagnosticada com doença cardiovascular, assim, seu médico determinou que fosse feita cirurgia multivalvar e colocação de cateter infravitário para monitoramento hemodinâmica, com uso de próteses Carpentier-edwards PERIMOUNT. No entanto, a apelante negou o fornecimento do material cirúrgico requisitado sob o argumento de que a operadora de saúde não está autorizada a realizar o procedimento.

Diante da situação, a autora ingressou com a ação requerendo que a prestadora permita que a autora realize a intervenção cirúrgica com prótese Carpentier-edwards PERIMOUNT.

Tutela Antecipada deferida para determinar que a autora realize a internação e a intervenção cirúrgica, liberando imediatamente todos os materiais requisitados, inclusive a liberação da prótese CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT (ID 1176184).

Contestação apresentada (ID 1176186).

Audiência não realizada por ausência das partes (ID 1176194).

Sentença proferida (ID 1176195), onde o magistrado julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela, com vistas a obrigar a apelante a realizar a internação e a intervenção cirúrgica recomendada pelo médico da autora, inclusive, com o fornecimento da prótese CARPETIER-EDWARDS PERIMOUNT.

Apelação interposta pelo autor (ID 1176196), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1); 2); 3); 4)
. Requer o apelante, assim, a reforma da sentença de origem, no sentido de que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Contrarrazões não foram apresentadas (certidão de ID 1176196).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008043-41.2014.8.14.0301

APELANTE: GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO

ADVOGADO: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

ADVOGADO: LETÍCIA FELIX SABOIA

APELADO: JEOSI CLEIDE GOUVEIA AQUINO

ADVOGADO: ALEXANDRE SANTOS BRANDAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos do autor, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, sob o fundamento de que se trata de relação de consumo, impondo-se a inversão do ônus probatório, considerando que a ré não provou a exclusão de cobertura ao tratamento e fornecimento do material requisitado pelo médico.

Sustenta o apelante que não houve ato ilícito pela operadora de plano de saúde, visto que não se negou em autorizar o procedimento cirúrgico, bem como forneceu todos os materiais necessários, no entanto, o médico exigiu marca específica sem justificativa adequada, o que é vedado pelo Conselho Federal de Medicina. Requer o apelante, assim, a reforma da sentença de origem, no sentido de que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como as alegações da apelante, nota-se que a controvérsia se resume a legalidade da negativa do plano de saúde em fornecer a prótese CARPETIER-EDWARDS PERIMOUNT, solicitada pelo médico da autora, e fornecer prótese diversa, sob justificativa de que o médico não pode exigir que a prestadora forneça marca específica.

No ID 1176183 o médico da autora solicita a troca da prótese liberada pela apelante pela prótese CARPETIER-EDWARDS PERIMOUNT, justificando que “a prótese liberada (...) não possui tratamento anticalcificante”, o que influencia na durabilidade da prótese de 05 para 20 anos.

Assim, apesar do médico ter indicado uma marca específica, a apelada não comprovou a existência de outra marca que utilizasse o mesmo material e tivesse as mesmas especificações consideradas necessárias para o caso da autora.

Em casos semelhantes a jurisprudência assim tem se posicionado:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA EM RELAÇÃO À MARCA DA PRÓTESE INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE
. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EXPRESSAMENTE POSTULADA PELA RÉ. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA VISANDO EVITAR O CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO CONCRETO. I. A Resolução n° 1.956/2010, do Conselho Federal de Medicina, veda ao médico assistente exigir fornecedor ou marca de próteses ou materiais especiais implantáveis, cabendo apenas indicar as características dos produtos a serem utilizados. Por tais razões,
nos casos em que há indicação de marca específica pelo médico assistente, incumbe à operadora do plano de saúde comprovar a existência de prótese ou material cirúrgico similar e de mesma qualidade daquele indicado. Somente nesta hipótese, o plano de saúde estaria desobrigado a fornecer o material requisitado pelo médico.
II. No caso em tela, a requerida postulou a realização de prova pericial para demonstrar que os materiais por ela ofertados para o procedimento cirúrgico estariam de acordo com as características daqueles indicados pelo médico assistente e serviriam para a realização do procedimento com segurança, o que restou indeferido pelo juízo a quo. III. Assim, para assegurar uma justa prestação jurisdicional e evitar o cerceamento de defesa, mostra-se mais prudente a realização da prova pericial expressamente postulada pela ré, de modo a verificar se os materiais por ela ofertados para o procedimento cirúrgico estavam de acordo com as características daqueles indicados pelo médico assistente e serviriam para a realização do procedimento com segurança. A perícia é o meio de prova destinado a suprir ausência de conhecimento técnico específico do Julgador para a solução justa do litígio, afastando dúvidas acerca de questões que o Magistrado não domina suficientemente. IV. Por fim, vale ressaltar que o retorno dos autos não causará qualquer prejuízo à saúde da parte autora, na medida em que, por força da tutela de urgência deferida, já foi realizado o procedimento cirúrgico com os materiais indicados, podendo, no entanto, ocorrer eventual ressarcimento à operadora. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível, Nº 70080706666, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-03-2019)

Acrescento que os planos de saúde apenas podem limitar sua cobertura quanto ao tipo de doença, escolhendo se irão cobri-las ou não, mas nunca quanto ao tratamento para cada doença, a partir do momento em que há cobertura para a doença da autora, não pode a apelada limitar quais tratamentos irá fornecer. Ressalto que a sentença muito bem expos acerca desse ponto,
in verbis:

Ocorre que, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido, no entanto, não parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato, ou seja, o plano pode excluir determinadas patologias, mas nunca o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato.

Concluir de forma diversa significa permitir que a empresa operadora de plano de saúde substitua os médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente e do custo do tratamento.

Oportuno ressaltar que o responsável pelo tratamento é o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente, logo se está coberta a cirurgia cardíaca e a utilização da prótese convencional, não se pode vedar a utilização do material especial quando o médico entende ser o mais adequado a cura do paciente.

Posto isso, o plano de saúde não se desincumbiu de seu ônus probatório e apenas alegou que se tratava de marca específica, deixando de apresentar outra prótese com as mesmas especificações fornecidas pelo médico.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e JULGO DESPROVIDO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus aspectos
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/04/2020